Tribunal: TJES
Processo: 5013484-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013484-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APOLIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA. e outros
RECORRIDO: KLINGER DE RESENDE DUTRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de recebimento de "auxílio-moradia" correspondente a 30% da bolsa recebida durante a residência médica, na forma da Lei nº 6.932/81.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Direito ao recebimento de auxílio-moradia em pecúnia pela instituição de ensino.

3.Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso Inominado que reproduziu
ipsis litteris
todos os termos da Contestação.

5. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Não conhecimento do recurso que reproduzir
ipsis litteris
os termos da Contestação diante do princípio da dialeticidade.

7. Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.932/81.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013484-87.2023.8.08.0035

RECORRENTES: APOLIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA. e ASSIST CARD DO BRASIL LTDA

RECORRIDOS: KLINGER DE RESENDE DUTRA e CYNARA VARGAS FONSECA DUTRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de recebimento de "auxílio-moradia" correspondente a 30% da bolsa recebida durante a residência médica, na forma da Lei nº 6.932/81.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Direito ao recebimento de auxílio-moradia em pecúnia pela instituição de ensino.

3.Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Recurso Inominado que reproduziu
ipsis litteris
todos os termos da Contestação.

5. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Não conhecimento do recurso que reproduzir
ipsis litteris
os termos da Contestação diante do princípio da dialeticidade.

7. Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.932/81.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, os requerentes discorrem que contrataram seguro de viagem com a Assist Card e a Apolix Corretora de Seguros. Durante a viagem, houve remarcação de passagens e extravio de bagagem, o que gerou despesas adicionais. Ao retornarem, solicitaram indenização securitária, mas o pedido foi negado pelas rés. Dessa forma, pugnam pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação, as requeridas argumentaram que o contrato de seguro não cobria os eventos descritos pelos autores, especialmente em relação à remarcação de passagens e extravio de bagagem. Afirmam que a documentação fornecida foi insuficiente para comprovar os gastos e as circunstâncias alegadas pelos autores, e que as regras do seguro foram seguidas corretamente, requerendo a improcedência da Petição Inicial.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor e danos materiais em R$ 6.756,82 (seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) para o requerente
Klinger De Resende Dutra
e em R$5.896,03 (cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e três centavos) para a requerente
Cynara Vargas Fonseca Dutra
.

Nas razões recursais, as demandadas discorrem que o contrato de seguro de viagem adquirido pelos autores não inclui as indenizações solicitadas. Defendem que cumpriram todas as obrigações contratuais e que as indenizações pleiteadas são indevidas. Destarte, pugnam pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que as recorrentes, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua Contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Isso pois a parte recorrente se limitou a impugnar os termos da Petição Inicial e sequer mencionou o conteúdo decisório impugnado, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório.

Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, de ofício,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)